Tribunal: TJBA
Processo: 0811397-40.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
n. 0811397-40.2015.8.05.0080

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE:
MARCOS CONCEIÇÃO MORAES JÚNIOR

Advogados:

Mateus
O
liveira da
S
ilva – OAB/BA 71818-A
e
Giselle OLIVEIRA da
S
ilva – OAB/BA 56599-A

APELANTE:
VINÍCIUS DE JESUS

Defensor Público: Raphael Varga Scorpião

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor de Justiça: Rafael Carvalho Andrade

Procurador de Justiça: Daniel de Souza Oliveira Neto

Assunto: Roubo Majorado

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
.
ROUBO MAJORADO
PELO CONCURSO DE PESSOAS.
RÉU
S
CONDENADO
S, CADA UM,
A PENA DE 0
5
(
CINCO
) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO,
EM REGIME INICIAL SEMIABERTO,
E 13 (TREZE) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.
REC
URSO DO
1º APELANTE
:
1.

PRELIMINAR
PELO RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
ACOLHIMENTO.
RÉU QUE CONTAVA COM IDADE INFERIOR À 21 (VINTE E UM) ANOS, À ÉPOCA DO FATO. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 0
6
(
SEIS
) ANOS ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA
(
29/04/2016
) E A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA (
0
6
/
10
/202
5
), CONSIDERANDO-SE OS MARCOS INTERRUPTIVOS. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 107, IV, 109,
III
, 110 § 1º, E 115, TODOS DO CP.
DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
DO RÉU.
REC
URSO DO
2
º APELANTE
:
1.
DISPENSA DO PAGAMENTO DE CUST
AS E OUTRAS DESPESAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO. QUESTÃO AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
2.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL.
INOBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES LEGAIS DO ART
IGO
226 DO CPP.
REJEIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
EXISTÊNCIA DE
OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.
3.

ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO.

IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA COMPROVADAS.
4
.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES.
IMPROVIMENTO.
SIMULAÇÃO DE ESTAR ARMADO.
GRAVE AMEAÇA
C
ARACTERIZADA
. CRIME DE ROUBO C
ONFIGURADO
.
5
. CONCURSO DE PESSOAS.
IMPROVIMENTO. VÍNCULO SUBJETIVO, PLURALIDADE DE AGENTES, RELEVÂNCIA CAUSAL E IDENTIDADE DE FATO COMPROVADAS NOS AUTOS, APONTANDO QUE O APELANTE EMPREENDEU ESFORÇOS JUNTAMENTE COM O
CORRÉU
PARA A SUBTRAÇÃO DO PERTENCE DA VÍTIMA, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA.
6
.
REDUÇÃO DA PENA-BASE E/OU DA FRAÇÃO DE AUMENTO.
NÃO CONHECIMENTO
. PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL PELO JUÍZO
A QUO.
7
.
RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA
CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO
A FIM DE
CONDU
ZIR
A PENA
AQUÉM DO
MÍNIMO LEGA
L.
IMPOSSIBILIDADE.
VEDAÇÃO DA
SÚMULA 231 DO STJ.
8
.
REGIME INICIAL ABERTO.
IMPOSSIBILIDADE.

QUANTUM
DE PENA.

INTELIGÊNCIA DO ART
IGO
33, §2º, “B” DO CP.
9.
CONCLUSÃO
:
CONHECIMENTO
E
PROVIMENTO
D
O RECURSO
DO
1º APELANTE
E PELO
PARCIAL
CONHECIMENTO,
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PELO

IMPROVIMENTO
D
O RECURSO DO
2
º APELANTE.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
RECURSO
S

de APELAÇ
ÕES
sob
nº 0811397-40.2015.8.05.0080
, em que figura
m
como Apelante
s

MARCOS CONCEIÇÃO MORAES JÚNIOR
e
VINÍCIUS DE JESUS

e

Apelado

MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelo

CONHECIMENTO
E
PROVIMENTO
D
O RECURSO
DO RÉU
MARCOS CONCEIÇÃO MORAES JÚNIOR

E PELO
PARCIAL
CONHECIMENTO,
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PELO

IMPROVIMENTO
D
O RÉU
VINÍCIUS DE JESUS
, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO
CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator